Tribunal: TJPA
Processo: 0057130-14.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057130-14.2015.8.14.0015
APELANTE: SILVIA PALHETA FURTADO BELEM, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, SILVIA PALHETA FURTADO BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0057130-14.2015.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE CASTANHAL

PROCURADOR:
MARCELO PEREIRA DA SILVA – OAB/PA 9.739

APELANTE/APELADA:
SILVIA PALHETA FURTADO BELÉM

ADVOGADOS:
MARCIA GABRIELE ARAUJO ARRUDA BARATA
- OAB/PA 16.858; e
LETICIA DO SOCORRO UCHOA MONTEIRO
- OAB/PA 21.068

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO.
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I-

In
casu, a sentença foi prolatada contra o Município de Castanhal e de forma ilíquida, sendo necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL

II-

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

III-

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

IV-

Restou adequada e proporcional a condenação do Município Apelante nos honorários sucumbências, arbitrados pela Juízo
a quo
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3° e 4°, do CPC, mormente porque o Município apenas requereu, quanto aos honorários advocatícios, a exclusão de tais verbas do julgado, não pleiteando de modo alternativo a redução dos sucumbenciais.

APELAÇÃO DE SILVIA PALHETA FURTADO BELÉM

V-

De acordo com o Decreto nº 20.910/32, deve ser respeitado a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

REEXAME NECESSÁRIO

VI-

Verifica-se que o Juízo singular, ao condenar o Município ao pagamento das verbas do FGTS, determinou que o
quantum
fosse corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, índices esses que merecem ser reformados, em conformidade com a tese fixada pelo STJ (TEMA 905), em que que aplicou a sistemática do julgamento de recursos repetitivos.

VII-

Recursos de Apelações conhecidos e desprovidos.

VIII-

Em Reexame Necessário, sentença reformada, quanto à fixação de juros e correção monetária.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
e
SILVIA PALHETA FURTADO BELÉM
,
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, nos autos da Reclamação Trabalhista para pagamento de depósito de FGTS, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Em resumo dos fatos,
SILVIA PALHETA FURTADO BELÉM
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que
foi contratada pelo Município de Castanhal para trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde, como odontóloga, onde efetivamente desenvolveu seu trabalho no período de 09/01/1991 a 15/01/2013, quando o então Prefeito do Município em questão, em 15/01/2013, através da Portaria n® 233/2013, resolveu por bem distratar o contrato temporário da Reclamante, sem garantir-lhe o pagamento dos depósitos do FGTS, referente a todo o período em que trabalhou para o Reclamado, motivo pelo qual pleiteia o pagamento integral dessa verba, acrescida de
juros, correção monetária, custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença (
Id. 1419981
), que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a ré a pagar a autora, o valor relativo ao FGTS do período contratual, excluindo-se as parcelas do período anterior a 12/01/2010, atingidas pela prescrição, devidamente corrigido pelo INPC; e, juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Ante a sucumbência, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 85. §§3° e 4°. do CPC
. Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal.
(...)

Inconformado, MUNICÍPIO DE CASTANHAL interpôs Recurso de Apelação
(Id. n° 1419982)
, sustentando, em síntese, que a Autora havia prestado serviço temporário em favor do Recorrente, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, enquadrando-se, assim, na concepção de servidor público temporário, o qual estaria sujeito a um regime jurídico diferenciado, que ostenta natureza puramente administrativa, não lhe sendo devidas as verbas próprias de uma relação empregatícia, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Aduz, ainda, que a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não possuiria a capacidade de transformar o vínculo jurídico-administrativo, que este mantinha com o Município, em uma relação de natureza trabalhista para, assim, fazer jus a verbas de cunho trabalhista, como o FGTS.

Assim, requer o conhecimento e provimento da Apelação, para reformar a sentença combatida, afastando a condenação do Município Recorrente ao pagamento do FGTS à Apelada e dos honorários advocatícios arbitrados, por entender que tais valores são indevidos, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

A Autora
SILVIA PALHETA FURTADO BELÉM
também interpôs Recurso de Apelação (Id. n° 1419983), pontuando, em resumo, que, apesar do Juízo
a quo
ter julgado a ação procedente e ter reconhecido o seu direito, quanto ao recebimento de quantia, referente ao FGTS do período trabalhado, apenas reconheceu que a Recorrente fazia jus as parcelas que não ultrapassassem o período anterior a 12/01/2010, com base na prescrição quinquenal, deixando assim descoberto o seu direito em perceber a totalidade do FGTS, o que corresponderia a mais de 22 (vinte e dois) anos consecutivos de serviços prestados ao Município Apelado/Apelante, aduzindo que esse seria um direito constitucionalmente garantido.

Afirma que tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça não limitaram o direito ao percebimento da verba do FGTS ao período de 05 (cinco) anos e tampouco teriam feito qualquer ressalva quanto a esse direito.

Assim requer o conhecimento e provimento do Recurso, para reformar a sentença combatida.

As partes apresentarem contrarrazões (SILVIA PALHETA FURTADO BELÉM – Id. n° 1419984 - Pág. 1 a 6; e MUNICÍPIO DE CASTANHAL – Id. nº 1419985 - Pág. 1 a 7), sendo que ambas requerem o conhecimento e desprovimento dos recursos, para que sejam mantidos os termos da sentença
a quo
.

Remetidos os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos interpostos (Id. n° 1670722).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Preliminar de Ofício - Reexame Necessário – Sentença Ilíquida

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença foi prolatada contra o Município de Castanhal e de forma ilíquida, sendo necessário, portanto, o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

DA
APELAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CASTANHAL

O MUNICÍPIO DE CASTANHAL pleiteia que seja afasta sua condenação ao pagamento do FGTS à Apelada e dos honorários advocatícios arbitrados, por entender que tais valores são indevidos.

In casu,
o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes, o qual perdurou por mais de 20 (vinte) anos, sem que a Administração Municipal promovesse concurso público para suprir suas necessidades, afirmando, assim, que tal prática violou o art. 37, II, da Constituição Federal.

Por esse motivo, extinguiu o processo com resolução do mérito, julgando procedente a ação para condenar o Município a pagar a Apelante/Autora, o valor relativo ao FGTS do período contratual, excluindo-se as parcelas do período anterior a 12/01/2010, atingidas pela prescrição, devidamente corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e, ainda, considerando a sucumbência, condenou o Município requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3° e 4°, do CPC.

Pois bem.
Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, patente o direito da Apelante/Apelada de perceber os valores relativos ao FGTS, nos termos fixados na sentença guerreada, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um
lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, opõe-se a práticas desse jaez.

Honorários Advocatícios

Em sendo devido à Apelante/Autora os valores relativos ao FGTS, nos termos fixados na sentença
a quo
, restou adequada e proporcional também a condenação do MUNICÍPIO DE CASTANHAL nos honorários sucumbências, arbitrados pela Juíza de Direito no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3° e 4°, do CPC, mormente porque o Município Apelante apenas requereu, quanto ao tema dos honorários advocatícios, a exclusão de tais verbas do julgado, não pleiteando de modo alternativo a redução dos sucumbenciais.

DA
APELAÇÃO DE
SILVIA PALHETA FURTADO BELÉM

Quanto ao Recurso de Apelação de SILVIA PALHETA FURTADO BELÉM, a Recorrente pondera ter direito ao percebimento das verbas relativas ao FGTS, as quais não deveriam ser limitadas ao prazo prescricional quinquenal, sustentando que deve receber as verbas em questão pelo período total que teria laborado para o MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

Contudo,
constata-se que a tese, de igual modo, não se sustenta.

Com efeito, o prazo prescricional aplicável, nesses casos, é aquele previsto para as pretensões contra a Fazenda Pública, disposto no art. 1
º, do
Decreto n
º 20.910/32
e, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisado, inclusive, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim dispõe o referido dispositivo
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Da mesma forma, o colendo STJ também tem entendido que o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Sendo assim, deve ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos fixados na sentença guerreada.

REEXAME NECESSÁRIO

Juros e Correção Monetária

Em sede de reexame necessário, n
o que tange aos juros de mora e correção monetária, verifico que o Juízo a
quo
, ao condenar o MUNICÍPIO DE CASTANHAL ao pagamento das
verbas do FGTS, determinou que o
quantum
fosse
corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, índices esses que merecem ser reformados.

Isso porque, deve ser seguido o que foi definido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Assim,
as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ
(
TEMA 905
)
, em que aplicou a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, sujeitam-se aos seguintes encargos
:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 239, do CPC.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de APELAÇÃO e
NEGO PROVIMENTO
a ambos, nos termos das razões acima lançadas.

Em
REEXAME NECESSÁRIO
, reformo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, com relação à aplicação de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

É como voto.

Belém,

24

de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2020